Tribunal: TJMT
Processo: 1009426-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009426-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), FRANCISCO RAFAEL MATA SOTO - CPF: 704.951.621-08 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PARCIALMENTE PROCEDENTE - CRÉDITO TRABALHISTA – CONSTITUIÇÃO - ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE. IRRELEVÂNCIA - INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA RECUPERANDA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI N° 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. O crédito oriundo de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que se postulou a Recuperação Judicial, submete-se à inscrição no quadro geral de credores.

A constituição do crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais se dá no momento da prolação da decisão/sentença laboral que reconheça tal crédito – Decisão posterior ao pedido de recuperação judicial – Constituição de crédito extraconcursal que não se submete à Recuperação Judicial, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005. Entendimento do STJ - REsp 1.841.960/SP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009426-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO RAFAEL MATA SOTO

AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Rafael Mata Soto
, contra decisão que na Habilitação de Crédito movida em desfavor dos Recuperandos
José Pupin Agropecuária
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para habilitar o crédito, na classe trabalhista, do valor consignado na sentença proferida pela Justiça especializada, tanto em relação às verbas empregatícias como ao FGTS e improcedente a habilitação do crédito advocatício, porque extraconcursal.

Em síntese, diz que foi empregado do Recuperando, na função de soldador, pelo período de 12-02-2017 a 21-5-2019.

Diz que em 12-09-2017 o agravado ajuizou pedido de processamento de Recuperação Judicial. De modo que a decisão acolheu em parte a Habilitação para incluir no quadro geral dos credores, classe trabalhista, somente as verbas anteriores a 12-09-2017.

Sustenta que mesmo que sejam extraconcursais as verbas posteriores ao pedido de recuperação judicial, as quais não serão incluídas no quadro geral, ainda assim é de competência do Juízo da RJ o competente para executar os valores.

Sustenta que a jurisprudência do STJ orienta que é do Juízo da recuperação o controle dos atos de constrição patrimonial, mesmo para os créditos ditos extraconcursais, constituídos depois do processamento da Recuperação Judicial.

Assim, diz que a Justiça do Trabalho, no caso de crédito formado após o processamento da RJ, encontra-se igualmente impedida de prosseguir com a execução de valores em face do Recuperando.

Requer o provimento do agravo a fim de determinar a habilitação dos créditos concursais e extraconcursais no Juízo Recuperacional.

O pedido liminar foi indeferido (id 1297822150).

Na contraminuta, os agravados pedem o desprovimento do recurso (id
131906681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Francisco Rafael Mata Soto,
a fim de

reconhecer como extraconcursais os créditos descritos nas três Certidões de Habilitação de Crédito juntadas na origem, bem assim determinar a competência do Juízo da Recuperação
Judicial do agravado
José Pupin Agropecuária,
a competência para processar a execução.

No caso, o agravante promoveu Habilitação de Crédito Trabalhista lastreada em
três certidões
de Habilitação Trabalhistas, a saber: no 050/2021 de R$19.516,95 e no 051/2021 de R$6.675,49, ambas em nome de Francisco Rafael Mata Soto e a de no 052/2021 de R$1.397,15, em nome dos patronos do recorrente, Dra. Eliana Nucci Ensines e Dr. João Batista Antoniolo (id 64255888- na origem).

Como dito, a Habilitação foi julgada parcialmente procedente a fim de habilitar como
concursal, exclusivamente o crédito trabalhista
(em nome de Francisco) e, excluído o Crédito advocatício descrito na Certidão no 052/2021, porquanto extraconcursal.

O agravante
Francisco Rafael Mata Soto,
defende que seu
crédito trabalhista seja considerado como extraconcursal
, pelo fato de que os agravados ajuizaram o pedido de Recuperação Judicial em 12-09-2017, enquanto a sentença trabalhista constituiu o direito do agravante em 30-04-2021, caso em que seria extraconcursal. Ocorre que sem razão o recorrente.

O art. 49 da Lei no 11.101/05 dispõe:
“(...) estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos
”.

Neste sentido, sabe-se que a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declara sua existência e determina sua quantificação. O crédito oriundo de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que se postulou a Recuperação Judicial, submete-se à inscrição no quadro geral de credores.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE LABORAL PRESTADA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POSTERIORMENTE.
IRRELEVÂNCIA. INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.

1. Habilitação de crédito apresentada em 27/1/2015. Recurso especial interposto em 18/5/2016 e concluso ao Gabinete em 22/2/2018.

2.
O propósito recursal é definir se o crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida após o pedido de recuperação judicial do devedor deve sujeitar-se ao plano de soerguimento.

3. Prevalece na Terceira Turma o entendimento de que, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação
. Ressalva da posição da Relatora.

4
. Na hipótese, tratando-se de crédito derivado de atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no quadro geral de credores.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.721.993/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.) (grifei)

“
RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DISCUSSÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA QUE PERSEGUE CRÉDITO ORIUNDO DE TRABALHO REALIZADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS, INDEPENDENTE DE SENTENÇA POSTERIOR QUE SIMPLESMENTE O DECLARE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.

1. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, caput, da Lei n. 11.1.01/2005).

1.1 A noção de crédito envolve basicamente a troca de uma prestação atual por uma prestação futura. A partir de um vínculo jurídico existente entre as partes, um dos sujeitos, baseado na confiança depositada no outro (sob o aspecto subjetivo, decorrente dos predicados morais deste e/ou sob o enfoque objetivo, decorrente de sua capacidade econômico-financeira de adimplir com sua obrigação), cumpre com a sua prestação (a atual), com o que passa a assumir a condição de credor, conferindo a outra parte (o devedor) um prazo para a efetivação da contraprestação
. Nesses termos, o crédito se encontra constituído, independente do transcurso de prazo que o devedor tem para cumprir com a sua contraprestação, ou seja, ainda, que inexigível.

2.
A consolidação do crédito (ainda que inexigível e ilíquido) não depende de provimento judicial que o declare e muito menos do transcurso de seu trânsito em julgado, para efeito de sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial.

2.1 O crédito trabalhista anterior ao pedido de recuperação judicial pode ser incluído, de forma extrajudicial, inclusive, consoante o disposto no art. 7o, da Lei 11.101/05. É possível, assim, ao próprio administrador judicial, quando da confecção do plano, relacionar os créditos trabalhistas pendentes, a despeito de o trabalhador sequer ter promovido a respectiva reclamação. E, com esteio no art. 6o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n. 11.101/2005, a ação trabalhista que verse, naturalmente, sobre crédito anterior ao pedido da recuperação judicial deve prosseguir até a sua apuração, em vindoura sentença e liquidação, a permitir, posteriormente, a inclusão no quadro de credores. Antes disso, é possível ao magistrado da Justiça laboral providenciar a reserva da importância que estimar devida, tudo a demonstrar que não é a sentença que constitui o aludido crédito, a qual tem a função de simplesmente declará-lo.

3. O tratamento privilegiado ofertado pela lei de regência aos créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial tem por propósito, a um só tempo, viabilizar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação, o que pressupõe, naturalmente, a realização de novos negócios jurídicos (que não seriam perfectibilizados, caso tivessem que ser submetidos ao concurso de credores), bem como beneficiar os credores que contribuem ativamente para o soerguimento da empresa em crise, prestando-lhes serviços (mesmo após o pedido de recuperação). Logo
, o crédito trabalhista, oriundo de prestação de serviço efetivada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, aos seus efeitos se submete, inarredavelmente.

4. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.634.046/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 18/5/2017 - sem grifo no original) (grifei)

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS CONCURSAIS. FATOS GERADORES ANTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O crédito derivado de atos praticados em período anterior ao pedido de recuperação judicial, concursal, portanto, deve-se submeter à forma de satisfação preconizada perante o Juízo universal, a despeito de a decisão condenatória eventualmente ter sido proferida em momento posterior.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 172.671/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 30/3/2021, DJe de 19/4/2021) (grifei)

De igual modo, a sentença impugnada não comporta reparo também no que tange a extraconcursalidade reconhecida, acerca dos honorários de sucumbência, porque de acordo com o entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça, quando a sentença constitui a verba sucumbencial após o ajuizamento da recuperação judicial, tem natureza extraconcursal.

Veja-se:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO POSTERIOR. ACESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO. SEGUNDA SEÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. LEI 11.101/2005, ART. 49.

1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005.

2. Matéria pacificada no âmbito da Segunda Seção, por intermédio do julgamento do REsp 1.841.960/SP (Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, por maioria, DJe de 13.4.2020).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

É que o
crédito do habilitante
(Francisco Rafael Mata Sotto) e o de
seus causídicos
(Eliana Nuci Ensides e João Batista Antoniolo) têm naturezas diversas, porquanto o do primeiro é concursal e, dos últimos, decorre de honorários de sucumbência, cujo fato gerador de um e de outro não se confundem, máxime porque o crédito referente a honorários nasce com a prolação da sentença e, por isso mesmo, extraconcursal.

Em conclusão, ausente impedimento para o cumprimento de sentença com relação aos honorários de sucumbência, dado que é extraconcursal. O débito principal, por outro lado, se sujeita à recuperação judicial.

Registra-se que a competência do juízo universal para deliberar sobre atos executórios não interfere ou altera a natureza e constituição dos créditos, tampouco atrai a
vis

attractiva
do juízo universal para eventual cumprimento de sentença de crédito extraconcursal.

Ressalva-se, apenas, que como o crédito, no caso advocatício, fora constituído posteriormente ao pleito de recuperação e, por isso mesmo, não sofra os seus efeitos, cabe ao juízo universal o controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda (REsp 1.298.670 –MS, AgInt no CC 170920 / GO, ambos de Relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022